Tribunal: TJDFT
Processo: 0752499-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0752499-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO BATISTA DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Comprovem, as causídicas da petição de ID 60688389, que notificaram devidamente ao réu, acerca da renúncia do mandato, tendo em vista que o documento acostado ao ID 60688390, sem identificação do remetente e, sobretudo, do destinatário, não faz prova do quanto determinado no artigo 112, do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2024 19:06:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator